Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao deixar de apreciar matéria constitucional, que constitui, no seu entendimento, argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

3. Não há, entretanto, o alegado vício no acórdão embargado, pois a análise do direito à remoção por motivos de saúde, conforme enfrentado no julgamento da questão, não perpassa pela necessidade de aplicação do texto constitucional (art. 1o, inc. IV, art. 6o, art. 7o, art. 196), resolvendo-se, portanto, com a aplicação da legislação infraconstitucional (LC 840/2011 e Decreto n. 9.144/97).

4. Outrossim, o julgador não está adstrito à análise de todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar o seu entendimento, como ocorreu na hipótese, cabendo pontuar que “a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

5. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.

6. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.